Tribunal: TCU
Processo: 019.219/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense contra o Acórdão 6548/2022-TCU-2a Câmara que teve como Relator o Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense contra o Acórdão 6548/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de Valeria Gomes Cortes em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II e art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a conferir nova redação ao caput do Acórdão 6548/2022-TCU-Segunda Câmara no sentido de: "considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Valeria Gomes Cortes e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir:" 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à interessada e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense.